Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-33.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DOWNGRADE FORÇADO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor reclama dos serviços prestados pela companhia aérea ré em duas oportunidades. Primeiro, por ter adquirido passagens aéreas da LATAM para sete membros da família, com tarifa Premium Economy 100% reembolsável, para os trechos Rio de Janeiro/Fortaleza, em 3/1/2025, e Fortaleza/Brasília, em 16/1/2025. Relatou que, por motivos profissionais, três passageiros não poderiam realizar a viagem e, por isso, solicitou o reembolso das passagens, tendo recebido apenas o reembolso do trecho Rio/Fortaleza. A segunda, em 26/12/2024, porque sua sobrinha foi impedida de embarcar na categoria contratada (premium economy), sendo obrigada a aceitar um downgrade sem ressarcimento. Os pedidos foram julgados improcedentes.
2. Quanto ao primeiro fato, as provas são confusas. O autor junta quatro comprovantes de compra, com diferentes códigos de reserva (EQEVLM, EZOHH, GXJALP, GULLXI) uma em nome de Diego (ID 75703893).
3. Além disso, as confirmações de reserva das passagens aéreas dos trechos Rio de Janeiro – Fortaleza (ID 75703890, págs. 7 e 8) e Fortaleza - Brasília (ID 75703890, págs. 5 e 6), estão desacompanhadas da prova do pagamento. Também não é possível divisar quanto à viagem Fortaleza – Brasília, qual o tipo de passagem comprada e o montante eventualmente devido em razão da desistência de três passageiros.
4. Portanto, a análise do conjunto probatório revela lacunas que impedem a formação de juízo de certeza tanto acerca do efetivo pagamento das passagens quanto da ocorrência dos fatos narrados pelo autor. Embora tenham sido apresentados comprovantes de compra e extratos de cartão de crédito, não se extrai desses documentos a vinculação direta e inequívoca entre os valores pagos e os bilhetes específicos objeto do pedido de reembolso, tampouco a efetiva quitação das passagens questionadas.
5. Quanto ao alegado downgrade, nos termos dos artigos 17 e 18 do CPC, “[p]ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” e “[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. O autor pede reembolso de R$ 850 e compensação por dano moral por fato acontecido com terceira pessoa (sua sobrinha) e junta apenas a confirmação de reserva do bilhete aéreo em nome de pessoa diversa (Diego, ID 75703893, págs. 9 e 10). Não há prova da tarifa do bilhete aéreo adquirido ou de downgrade alegado.
6. A ausência de comprovação do fato constitutivo desautoriza o reconhecimento da responsabilidade da empresa e induz a improcedência do pedido, tal como definido na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.